Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-57.2017.8.11.0087
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001261-57.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 063.229.601-13 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), DAIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.412.941-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 063.229.601-13 (APELANTE), DAIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.412.941-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), DAIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.412.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001261-57.2017.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTES:
ANDERSON GONÇALVES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

ANDERSON GONÇALVES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGA E CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO
–
1)
PRETENSÃO CONDENATÓRIA NO TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
RECURSO DA DEFESA
–
2)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
2.1)
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – DECLARAÇÃO PENDENTE NO STF – CONDUTA EVIDENCIADA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA –
2.3
) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO MENOR – MENORIDADE COMRPOVADA POR DOCUMENTO IDÔNEO CONTANDO DATADE NASCIMENTO DO ADOLESCENTE (15 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A condenação por tráfico de drogas é admitida quando há provas suficientes da sua autoria e materialidade, de modo que havendo dúvida a respeito da traficância por insuficiência do conjunto probatório a manutenção da absolvição é medida impositiva, porquanto a livre convicção do julgador, em matéria penal, deve estar sempre apoiada em dados objetivos indiscutíveis.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
"... admite-se o laudo de constatação provisório como prova, caso revestido de certeza equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo"
( AgRg no REsp 1794970/MG , Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019).

2.1 Inviável a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de uso de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo abstrato tendo como bem jurídico a segurança da sociedade, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida (Precedentes do STJ).

2.2 As condutas descritas nos verbos do no art. 28 da Lei nº 11.343 /06 visa a coibir a difusão da droga, tutelando o bem jurídico - saúde pública, de modo que trata-se de norma de interesse social, não afronta a garantia constitucional da liberdade individual, ao passo que não há se falar em inconstitucionalidade.

2.3 Não há se falar em ausência de documento idôneo para se comprovar a idade do menor, porquanto informações extraídas dos autos, igualmente válidas são suficientes para a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001261-57.2017.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTES:
ANDERSON GONÇALVES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

ANDERSON GONÇALVES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos pela
defesa e pelo Ministério Público
contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT (ação penal cód. 106941), que desclassificou a conduta do réu ANDERSON GONÇALVES DA SILVA, de tráfico e associação ao tráfico de drogas
e condenou-o pela prática da contravenção penal de posse para consumo pessoal e corrupção de menores
, tipificados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nas razões do Ministério Público
, requer a condenação do réu ANDERSON pela prática do tráfico a associação ao tráfico de drogas, nos termos da denúncia, com a causa de aumento por envolver adolescente, alegando, em síntese, que
“...a forma como a quantidade de droga apreendida foi encontrada traz elementos característicos do tráfico de drogas...”
(pag. 225/230-PDF).

A defesa do réu, em suas razões
de recurso requer:
1)
A absolvição por ausência de prova e materialidade dos crimes em tela, ante a ausência de laudo definitivo, contrariando o art. 50, § 2º da Lei 11.343/06; ou a aplicação do princípio da insignificância diante da quantidade ínfima de droga que o réu transportava.
2)
A inconstitucionalidade do delito previsto no art. 28 da Lei de drogas; e
3)
A absolvição do crime de corrupção de menor por faltar documento que comprove a menoridade do adolescente (pag. 251/265-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa (pag. 238/246-PDF)

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 284/300-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa e
provimento parcial
do recurso da acusação para condenar o réu por tráfico de drogas (pags. 303/315-PDF).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021